Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS. MULTA CONTRATUAL 10%. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito à suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que a sentença recorrida “reconheceu a responsabilidade da sociedade empresária locatária pelo pagamento dos alugueres vencidos e não pagos e dos encargos relativos ao IPTU e à taxa condominial no importe total de R$ 24.286,57 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), já incluída a multa contratual, bem como dos aludidos encargos (alugueres, IPTU e taxa condominial) que venceram no curso do processo, até a efetiva desocupação do imóvel.” 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a obrigação solidária dos réus ao pagamento de todas as dívidas decorrentes da locação, vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel, ficando, ademais, autorizada a instauração do incidente de cumprimento de sentença pelo credor independentemente da prova de prévio pagamento daquelas dívidas. 3.2. Ademais, o acórdão embargado não alterou a parte da sentença que foi expressa ao determinar que “as demais quantias vencidas no curso do processo (aluguéis e encargos acessórios supra mencionados) deverão ser corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir do momento em que cada parcela se tornou devida, uma vez se tratar de "mora ex re", bem como da incidência de multa de 10% (dois por cento).” 3.3. Portanto, não há omissão a ser sanada visto que, se já foi incluído no valor dos débitos vencidos a multa contratual de 10%, da mesma forma ela deve ser incluída nos cálculos dos débitos vincendos, conforme já consignado na sentença recorrida.

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.